Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIDE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO LOCALIZADO NA REGIÃO DE MESTRE D’ARMAS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA. DECISÃO DECLINATÓRIA PROFERIDA PELO D. JUÍZO ESPECIALIZADO MANTIDA.
1. Conforme a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, as demandas de usucapião envolvendo controvérsia acerca do domínio de imóveis regularizados e individualizados situados no Setor Habitacional Mestre d'Armas – Planaltina/DF, devem ser processadas e julgadas no foro da situação da coisa, na forma prevista no art. 47, caput, do CPC, afastando-se a competência do d. Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.